Tribunal: TJSP
Processo: 2325895-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ação anulatória – Tutela de urgência – Deferimento confirmado em segunda instância - Suspensão dos efeitos produzidos por deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária – Efeito suspensivo concedido em recurso especial – Pretendido levantamento do sigilo de documentos apresentados pela Administradora Provisória antes em exercício – Indeferimento – Questões preliminares rejeitadas

Ementa:
Ação anulatória – Tutela de urgência – Deferimento confirmado em segunda instância - Suspensão dos efeitos produzidos por deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária – Efeito suspensivo concedido em recurso especial – Pretendido levantamento do sigilo de documentos apresentados pela Administradora Provisória antes em exercício – Indeferimento – Questões preliminares rejeitadas – Fundamentação suficiente – Afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não configurada – Indeferimento confirmado – Efeito suspensivo concedido apto a tornar prejudicada, ao menos por enquanto, a nomeação da Administradora Provisória – Necessidade de serem preservados os documentos enfocados para a eventualidade de retomada de seus trabalhos – Decisão mantida – Recurso desprovido.